Tribunal: TJSP
Processo: 0013798-86.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade de conduta; desclassificação para falta média; afastamento ou perda de somente um dia remido; e declaração da não interrupção do lapso para benefícios. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Prazo para progressão de regime

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade de conduta; desclassificação para falta média; afastamento ou perda de somente um dia remido; e declaração da não interrupção do lapso para benefícios. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Prazo para progressão de regime deve ser interrompido. Recurso não provido.